Tribunal: TJPA
Processo: 0810669-44.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810669-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDNARA MARIA AQUINO DOS SANTOS

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810669-44.2025.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA – PA
RECORRENTE: EDNARA MARIA AQUINO DOS SANTOS
RECORRIDO: IGEPPS – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL CONVERTIDA EM CASAMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por
Ednara Maria Aquino
dos Santos contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que indeferiu a antecipação de tutela em ação de concessão de benefício de pensão por morte.

2.

A autora alegou ter sido casada com o falecido militar Raimundo Ferreira da Costa e requereu a implantação imediata do benefício, sustentando a existência de documentos comprobatórios da união e dependência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência com vistas à implantação imediata da pensão por morte requerida pela agravante, diante dos elementos probatórios constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

Embora a agravante tenha apresentado certidão de casamento e escritura pública de união estável, diligências do serviço social do IGEPREV revelam controvérsias relevantes sobre a convivência conjugal, indicando a existência de relacionamento paralelo do falecido e da própria agravante.

5.

A conversão da união estável em casamento ocorreu poucos meses antes do falecimento do ex-segurado, então com 91 anos, o que, aliado à ausência de provas robustas e ao teor dos depoimentos colhidos, reforça a necessidade de instrução probatória aprofundada.

6.

A presunção de dependência econômica do cônjuge, prevista na Lei Complementar Estadual nº 039/2002, art. 6º, §5º, é relativa e pode ser afastada diante de indícios concretos em sentido contrário.

7.

A veracidade da escritura pública de união estável possui presunção
iuris tantum
, podendo ser afastada por outros elementos probatórios.

8.

Diante da dúvida razoável sobre a existência da união estável e da dependência econômica, não se mostra prudente deferir a tutela provisória sem a devida instrução no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de dependência do cônjuge é relativa e pode ser afastada diante de indícios relevantes que infirmem a convivência.

2.

A escritura pública possui presunção relativa de veracidade, podendo ser superada por outros elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; LC/PA nº 039/2002, art. 6º, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.099.127/AM, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 09.02.2010, DJe 24.02.2010; STJ, REsp 1682141/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.10.2017, DJe 16.10.2017.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de setembro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
EDNARA MARIA AQUINO DOS SANTOS
, contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua
nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, Processo nº 0816389-59.2025.8.14.0301.

Historiando os eventos constantes dos autos, a autora ajuizou a presente ação alegando que era casada com o Sr. Raimundo Ferreira da Costa, militar aposentado falecido em 27 de maio de 2021, conforme certidão de óbito anexada.

Alegou que, mesmo tendo protocolado pedido administrativo de pensão por morte junto ao IGEPPS em outubro de 2021 e março de 2022, ambos os pedidos foram indeferidos sob alegação de ausência de comprovação da união e dependência.

Sustentou que apresentou diversos documentos comprobatórios, como certidão de casamento, escritura pública de união estável e declarações de dependência firmadas pelo
de cujus.

Asseverou que o benefício requerido tem caráter alimentar e é essencial à sua subsistência, pois, desde o falecimento de seu esposo, encontra-se em situação de vulnerabilidade social.

Ao final, requereu, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita, o deferimento de tutela de urgência, a fim de que seja determinada, de forma provisória, a implantação do benefício de pensão por morte, com a cominação de multa diária em caso de descumprimento, por se tratar de obrigação de fazer.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) No entanto, analisando o caso concreto, verifico que há a necessidade de produção de provas a fim de restar comprovada a alegação da requerente.

Neste diapasão, verifico que não restaram preenchidos os pressupostos para a concessão do pleito provisório, razão pela qual,
indefiro
o pedido de tutela, posto que ausente o requisito da probabilidade do direito, bem como a urgência, nos termos do art. 300 do NCPC.”

Inconformada com os termos decisórios,
EDNARA MARIA AQUINO DOS SANTOS
interpôs o presente recurso (Num. 27189732 - Pág. 2-4).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da agravante sustenta que a decisão é passível de reforma por indeferir tutela de urgência destinada à concessão do benefício de pensão por morte, mesmo diante da apresentação de documentos que evidenciam a
união estável convertida em casamento e a dependência econômica da autora.

Argumenta que o indeferimento pelo juízo de origem baseou-se unicamente na necessidade de produção de provas, ignorando o conjunto probatório já apresentado, o qual inclui escritura pública de união estável, certidão de casamento, certidão de óbito e declarações de dependência firmadas em vida pelo
de cujus
.

Afirma que a jurisprudência pátria é pacífica quanto à concessão do benefício previdenciário em situações análogas, dada a natureza alimentar da pensão por morte e a presunção legal de dependência do cônjuge.

Enfatiza o risco de dano irreparável diante da prolongada ausência do benefício, que já perdura há mais de três anos, comprometendo sua subsistência e dignidade.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para determinar a imediata implantação do benefício de pensão por morte à agravante. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida.

Em distribuição, coube-me a relatoria do feito e através da decisão de Num. 27568964, indeferi o pedido de tutela recursal.

Em contrarrazões, o
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
aduz que a parte agravante não apresenta prova de constância da relação, na data do óbito. Assim, requer o desprovimento do recurso (Num. 27731265).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 28311093).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da correção da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para a imediata implantação do benefício de pensão por morte, ao fundamento de que a matéria demandaria instrução probatória mais aprofundada.

Embora a agravante tenha apresentado certidão de casamento e outros documentos que, em princípio, indicariam vínculo formal com o ex-segurado, o conjunto probatório dos autos, notadamente os elementos colhidos pelo Serviço Social do IGEPREV, revela fundamentos razoáveis para o indeferimento da medida antecipatória neste momento processual.

Com efeito, o relatório administrativo elaborado a partir de diligências
in loco
e de depoimentos de vizinhos e terceiros levanta sérias dúvidas quanto à veracidade da convivência conjugal alegada. Dentre os pontos que fragilizam a pretensão da agravante, destacam-se: i) o suposto relacionamento do falecido com a Sra. Edilene Canuto das Neves, apontada por terceiros como sua companheira de fato; ii) a denúncia de que a autora teria mantido união estável com o filho do ex-segurado; e iii) a ausência de comprovação documental de coabitação entre os cônjuges à época do óbito.

Conforme se extrai dos autos, a escritura pública declaratória de união estável foi lavrada em 16.10.2020, declarando convivência pública, contínua e duradoura há cerca de 2 anos, e, em seguida, houve conversão em casamento em 16.11.2020, quando o ex-segurado contava 91 anos. O ex segurando faleceu em 27.05.2021.

A proximidade temporal desses fatos, aliada à avançada idade do falecido e às diligências
in loco
acompanhadas de depoimentos de vizinhos colhidos pelo Serviço Social do IGEPREV, recomenda exame probatório rigoroso, sem que disso se infira, por si só, qualquer fraude, mas impondo cautela na apreciação da plausibilidade do direito em sede de cognição sumária.

A presunção legal de dependência econômica do cônjuge, prevista no art. 6º, §5º, da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, embora aplicável, não é absoluta quando presentes elementos concretos que infirmam a continuidade da vida em comum à época do falecimento. Nessas circunstâncias, impõe-se exame aprofundado da matéria, afastando-se a concessão precipitada do benefício.

Verifica-se, portanto, a existência de dúvida razoável quanto à união estável convertida em casamento e quanto à efetiva dependência econômica da autora, circunstância que evidencia a necessidade de dilação probatória na origem, não se limitando às provas documentais já apresentadas.

Cumpre destacar que a presunção de veracidade decorrente da escritura pública de união estável possui natureza juris tantum, razão pela qual pode ser afastada diante de outros elementos probatórios constantes dos autos. Esse é, inclusive, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE POSTULADA POR COMPANHEIRA. ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. VALOR PROBATÓRIO. DEFICIÊNCIA NAFUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Hipótese em que a parte recorrente aduz que a prova dos autos foi valorada inapropriadamente, colocando a escritura pública de união estável em patamar superior às outras provas produzidas, o que teria violado os arts. 364 do CPC/1973, 1º da Lei 9.278/1996 e 1.723 do Código Civil. 2. Constata-se que os referidos dispositivos legais não amparam a defendida pela recorrente, por não guardarem relação com a argumentação contida nas razões recursais e não trazerem conteúdo normativo apto a atingir a questão controvertida objeto da insurgência. Aplica-se, na espécie, a Súmula 284/STF, tendo em vista que a deficiência na fundamentação obstou o deslinde do caso. 3. Ainda que assim não fosse, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"
a presunção de veracidade inerente aos documentos públicos é iuris tantum, podendo ser descaraterizada pelo magistrado, ao examinar o acervo fático da demanda"
(REsp 1.099.127/AM, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 9/2/2010, DJe 24/2/2010). 4. Além disso, o sistema processual brasileiro consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual compete ao juiz a determinação das provas necessárias ao julgamento do mérito, ficando a cargo do magistrado a valoração do acervo probatório posto em juízo. 5. No caso dos autos, a Corte de origem entendeu que as provas dos autos não têm o condão de alterar o documento público, o qual não deixou de produzir seus efeitos, apesar de os depoimentos das testemunhas suscitarem dúvidas acerca da efetiva existência da união estável. 6. Nota-se que o caso assume claros contornos fáticoprobatórios. Iniciar qualquer juízo valorativo, para acolhimento da tese do recorrente, excederia as razões colacionadas no aresto objurgado, implicando revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ. 7. Recurso Especial do qual não seconhece. (REsp 1682141/SC, Rel. Ministro HERMANBENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 16/10/2017) (G.N)

Considerando a complexidade da controvérsia, que demanda dilação probatória e envolve matéria de alta indagação, revela-se temerário reconhecer, nesta instância, a legitimidade da pretensão da agravante. Nessas circunstâncias, à luz do poder geral de cautela, não se mostra juridicamente recomendável o deferimento da tutela provisória recursal, impondo-se aguardar a adequada instrução no juízo de origem.

Assim, a decisão proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 18/09/2025